Tribunal: STF
Processo: Rcl 72209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA AÇÃO DIRETA DE INSCONTITUCIONALIDADE N. 5.625 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., em 27.9.2024, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0001516-27.2018.5.07.0027, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 20.1.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rodrigo de Alencar Sousa na Reclamação Trabalhista n. 0001516-27.2018.5.07.0027 contra Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., reconhecendo o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário (e-doc. 3).



    Em 29.5.2020, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da empresa reclamada, mas manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, nestes termos:



    "RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESSUPOSTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MANUTENÇÃO. Restando evidenciado na instrução processual haver, na relação travada entre as partes, a concorrência dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia, faz-se mister manter a sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício vindicado. (...) Consoante relatado, a recorrida afirma ser indevido o reconhecimento de relação empregatícia entre as partes, por não ter sido devidamente comprovado pelo recorrido o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. Aduz que a prestação de serviço do autor se deu através de representação comercial autônoma.



    Todavia, salta aos olhos que o reclamante estava diretamente subordinado à reclamada, sendo por ela remunerado e fiscalizado quanto ao cumprimento de metas e de rotas de visitas aos clientes.



    Outrossim, a prova oral sublinhou a existência dos elementos fático-jurídicos constitutivos da relação empregatícia no caso presente, tendo o magistrado de origem escorreitamente fundamentado sua decisão de desconsiderar o contrato de prestação de serviços apresentado pela recorrente.



    Assim, não merecem acolhida os demais pedidos recursais, que fundam-se exclusivamente na premissa de inexistência de relação de emprego entre as partes, tese que restou afastada, como visto” 
(e-doc. 5).



    Contra esse acórdão Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 7), e agravo.



    Em 25.9.2024, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão do Relator do processo naquele Tribunal, pela qual negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 21).



    3. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “o acórdão regional declarou a invalidade do contrato de representação comercial entabulado entre pessoas jurídicas, apesar de o entendimento consolidado desta e. Corte ser no sentido de que são lícitas formas alternativas da relação de emprego, que não a prevista na CLT, bem como a terceirização de toda e qualquer atividade entre pessoas jurídicas distintas, sem que isso configure relação de emprego, restando válido o ajuste feito na modalidade eleita pelas partes” (fl. 3).



    Explica que, “no caso concreto, a empresa do empregado, ALENCAR & SOUSA REPRESENTAÇÕES LTDA, foi contratada pela Reclamante para realizar a representação comercial em seu favor, nos moldes do que determina a Lei nº 4.886/65, com o fim de exercer a mediação de negócios mercantis e agenciamento de propostas e pedidos dos compradores, especialmente de produtos farmacêuticos. E, seguindo as diretrizes normativas, a empresa representante tinha como incumbência a expansão dos negócios do representado” (fl. 4).



    Sustenta que, “no caso dos autos, a autoridade reclamada, (...) descaracterizando a relação contratual existente, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas, por meio de contrato de representação comercial. Contrato esse expressamente autorizado pela Lei 
nº 4.886/1965” (fl. 8).



    Argumenta que “a decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, ao aventar a ocorrência de ‘pejotização’, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT” (fl. 10).



    Salienta que “a decisão reclamada contraria diretamente a ADPF 324, que trata da constitucionalidade da terceirização da atividade-fim ou meio das empresas, bem como da possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos (RE 958.252, Tema 725), violando também a ADC 48 e ADI’s 3.991 e 5.625” (fls. 10-11).



    Pede “o conhecimento e o provimento desta Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a fim de julgar improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob o nº 1516-27.2018.5.07.0027, reconhecendo-se a inexistência de vínculo de emprego, ou determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725), bem como no RE 606.003-RG (Tema 550)” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a empresa Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020). 



    7. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Primeira Vara do Trabalho da Região do Cariri/CE declarou a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa reclamante, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Analisando a prova dos autos verifico diversas situações que extrapolam as orientações típicas de um contrato de representação, como sobre as condições dos negócios oferecidos, preços, prazos de pagamento, prazo de entrega, mas que implicam em verdadeira direção dos serviços a serem prestados.



    A existência de reuniões trimestrais com empregados da reclamada (ID. 102ad1d – Pág. 1), envio de relatório de visitas 
(ID. 37c1eed – Pág. 1 e 2), existência de metas com premiações para os melhores resultados (ID. 021f756 – Pág. 3), corroboram com a tese da exordial.



    O Projeto ‘boca limpa’ demonstra que a ré passava mais que meras diretrizes aos representantes, retirando qualquer autonomia destes. Resta evidenciada a subordinação necessária para caracterização do vínculo de emprego. ( ID. 76b6816 - Pág.1 e 2)



    A reclamada elaborou protocolo para as visitas, dirigindo de forma inegável a prestação de serviços do reclamante. (ID. 5b65dd5 – Pág. 1 )



    O fato de o reclamante haver constituído pessoa jurídica e o serviço ser ‘prestado através dela’, não é impedimento para que o judiciário reconheça a pessoalidade ou/e subordinação na relação entre as partes. Deve prevalecer o contrato realidade.



    Destaco que a reclamada optou por contratar ‘representantes comerciais’ para desempenhar a atividade principal para a qual foi constituída, uma vez que se trata de distribuidora de produtos.



    A prova oral confirma as alegações do reclamante. Conforme verificado o reclamante prestava serviço a empresa reclamada, através da empresa, contudo conforme verificado, a empresa reclamada definia metas, autorizava a inclusão de novos clientes, definia a rota de visitas e fiscalização da execução das metas e visitas. Válido ressaltar que o preposto da empresa afirma categoricamente que: ‘(...) que para ser contratado pela reclamada há necessidade de ter firma constituída (...)’.



    Não restam dúvidas ao juízo que empresa ALENCAR & SOUSA REPRESENTAÇÕES tinha como objetivo claro simular uma prestação de serviço para encobrir o vínculo trabalhista existente entre o reclamante e a empresa reclamada.



    A habitualidade está presente na medida que a empresa reclamada definia o cronograma de visitas aos clientes encaminhados à empresa do reclamante. Além disso, a reclamante, cumpria ordens, metas, fazia prestação de contas, solicitava autorização para inclusão de novos clientes e era fiscalizado por um supervisor, no que tange ao desenvolvimento de suas atividades, caracterizando a subordinação.



    O trabalho era remunerado, estando presente a onerosidade.



    Considero configurado o vínculo de emprego nos termos da exordial, pois comprovada a presença dos requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT. Reputo inválido o contrato de serviços celebrado entre o autor (pessoa jurídica) e a reclamada entendendo que ocorreu o neologismo denominado ‘pejotização’ que é definido como sendo o meio utilizado pelo empregador que exige que o trabalhador constitua uma pessoa jurídica, para a sua admissão ou permanência no emprego, formalizando um contrato de natureza civil ou comercial, com emissão de notas fiscais pelo trabalhador, não obstante se tratar de típica relação empregatícia.



    Contudo, o autor não logrou êxito em demonstrar a prestação do serviço ä empresa em período anterior ao contrato de representação comercial firmado, indo de encontro ao disposto no art. 818, I da CLT.



    Assim, defiro o reconhecimento do vínculo empregatício existente entre reclamante e primeira reclamada, no período compreendido entre 01/09/2005 a 09/07/2017, período este coincidente ao contrato de representação comercial existente entre as autor (pessoa jurídica) e a reclamada, na função de vendedor, com remuneração mensal de R$10.959.71, considerando a média salarial do autor no período não prescrito (...)” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    8. Ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício, invalidando contrato de representação comercial estabelecido entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região proferiu decisão divergente da cognição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora